Tribunal: TJBA
Processo: 8004939-68.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004939-68.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ CAETANO MONIZ BARRETO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE LUIZ CAETANO MONIZ BARRETO, representado por sua inventariante Sra. TÂNIA MARIA MOTTA MONIZ BARRETO.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR contra sentença proferida em Execução Fiscal ajuizada em face do ESPÓLIO DE LUIZ CAETANO MONIZ BARRETO, visando à cobrança de IPTU e Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017, no valor originário de R$ 11.060,80. O Juízo de origem determinou a emenda da inicial para indicação do inventariante ou administrador do espólio. Diante da inércia do exequente, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC. O Município sustenta a inaplicabilidade da exigência, sob o argumento de que a Lei nº 6.830/80 não impõe a indicação do inventariante como requisito da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o indeferimento da petição inicial de execução fiscal ajuizada contra espólio pela ausência de indicação de seu representante legal; (ii) estabelecer se a inércia do exequente, após determinação de emenda, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 6.830/80 prevê a possibilidade de ajuizamento da execução fiscal contra o espólio (art. 4º, III), mas determina a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (art. 1º), inclusive quanto às regras de capacidade e representação processual.

4.
O espólio, por ser ente despersonalizado, deve ser representado em juízo pelo inventariante, nos termos do art. 75, VII, do CPC, sob pena de inexistir sujeito apto a receber citação válida e exercer o contraditório.

5.
A ausência de indicação do representante legal do espólio configura irregularidade capaz de comprometer a formação válida da relação processual, justificando a determinação de emenda da inicial com fundamento no art. 321 do CPC.

6.
A inércia do exequente após regular intimação para emendar a inicial impõe o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

7.
O indeferimento da inicial conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o espólio deve ser representado pelo inventariante e que o descumprimento da determinação de emenda autoriza o indeferimento da inicial, aplicando-se subsidiariamente o CPC às execuções fiscais (STJ, AgRg no REsp 1.110.925/SC; AgInt no AREsp 957.821/RS; AgInt no REsp 1.795.347/RS).

9.
Precedentes de tribunal local sem efeito vinculante não afastam a interpretação sistemática do ordenamento federal nem a orientação consolidada do STJ quanto à necessidade de representação válida do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso
de apelação conhecido e não
provido.

Tese de julgamento
:

1.
Aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil à execução fiscal, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, inclusive quanto às regras de capacidade e representação processual.

2.
O espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante, nos termos do art. 75, VII, do CPC, sendo indispensável sua identificação para a formação válida da relação processual.

3.
A inércia do exequente após determinação de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III; Lei nº 6.830/80, arts. 1º, 4º, III, e 6º; CPC, arts. 75, VII, 321, caput e parágrafo único, 485, I, 618; CC, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.110.925/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01/02/2010; STJ, AgInt no AREsp 957.821/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 19/12/2016; STJ, AgRg no REsp 1.102.431/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/09/2009; STJ, AgInt no REsp 1.795.347/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
8004939-68.2020.8.05.0001
,

oriundos da
10ª
Vara
d
a Fazenda Pública da Comarca de Salvador
/BA
, em que figuram, como
Apelante,
o

MUNICÍPIO D
O SALVADOR

e, como
Apelad
o
,
o
ESPÓLIO DE LUIZ CAETANO MONIZ BARRETO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA